Tribunal: STF
Processo: RE 422916
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PESSOAL - DESPESAS - LIMITE - ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
   - LEI - OBSERVÂNCIA - AFASTAMENTO - IMPROPRIEDADE. Entre as 
   formas constitucionais de diminuição de despesas com pessoal 
   objetivando reduzi-las a certo limite, não há a relatividade de 
   dispositivo legal, mormente quando, de natureza imperativa, a 
   estampar a reposição do poder aquisitivo de parcela a revelar 
   prestação alimentícia.